Tribunal: TJSP
Processo: 1035979-80.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcelo Berthe
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-19
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
ÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO COM ÍNDICE DE REAJUSTE PELO IPC PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1990. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Prescrição do fundo de direito afastada. Aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ. Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. 2. DIREITO AO REAJUSTE. Dissídio coletivo concedendo reajuste, em caráter geral, a toda a categoria. Servidores ativos e inativos e pensionistas. Inteligência da Lei no 9.343/96 e art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. Enunciado TJ/SP 10. Precedentes do STJ. 3. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. O Supremo Tribunal Federal julgou e rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos efeitos da decisão do Tema 810, em 03.10.2019. Sendo assim, a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 5. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido
(TJSP; Apelação Cível 1035979-80.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/01/2020; Data de Registro: 20/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcelo Berthe

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/01/2020

Data de publicação:

20/01/2020

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. FEPASA. APOSENTADOS/PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO COM ÍNDICE DE REAJUSTE PELO IPC PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1990. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Prescrição do fundo de direito afastada. Aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ. Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. 2.

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. ADMINISTRATIVO. FEPASA. APOSENTADOS/PENSIONISTAS. COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO COM ÍNDICE DE REAJUSTE PELO IPC PARA OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 1990. 1. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. Prescrição do fundo de direito afastada. Aplicação do enunciado da Súmula 85 do STJ. Entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal. 2. DIREITO AO REAJUSTE. Dissídio coletivo concedendo reajuste, em caráter geral, a toda a categoria. Servidores ativos e inativos e pensionistas. Inteligência da Lei no 9.343/96 e art. 40, § 8o, da Constituição Federal. Precedentes desta Corte. Enunciado TJ/SP 10. Precedentes do STJ. 3. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. O Supremo Tribunal Federal julgou e rejeitou os embargos que postulavam a modulação dos efeitos da decisão do Tema 810, em 03.10.2019. Sendo assim, a incidência de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária de acordo com o IPCA-E/IBGE, que bem representa a correção da expressão monetária, aplicados na forma do art. 1o-F, da Lei 9.494/97, com a redação do art. 5o, da Lei 11.960/09, respeitada a inconstitucionalidade da atualização monetária segundo a Taxa Referencial, declarada pelo E. STF. 4. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade feita pelo E. Supremo Tribunal Federal aplica-se somente aos precatórios expedidos até o dia 25.03.2015, não tendo qualquer reflexo nas condenações atuais que deverão observar a inconstitucionalidade. 5. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido